Tribunal: TJMT
Processo: 1015182-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015182-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0002-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BARI SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 10.608.405/0001-60 (EMBARGADO), FABIANE CAROLINE LEMES FERREIRA - CPF: 024.461.751-12 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

SUSPENSÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO FIDUCIÁRIA AO PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento

para condicionar a suspensão dos efeitos da notificação extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária ao pagamento , do valor mensal e integral da parcela originalmente contratada, nos termos do art. 50 da Lei no 10.931/2004.

II – Questão em discussão

Discute-se: (i) a existência de omissão quanto à alegada ilegitimidade da parte agravante, por ausência de notificação da cessão de crédito (CPC, art. 290); (ii) eventual omissão sobre o cumprimento do contrato nos moldes pactuados, especialmente quanto à capitalização de juros e amortização por tabela Price; (iii) ausência de enfrentamento da natureza consumerista da relação contratual; e (iv) ausência de fundamentação quanto à cláusula contratual supostamente descumprida.

III – Razões de decidir

A discussão sobre a forma de amortização e encargos contratuais exige dilação probatória e não pode ser examinada em sede de embargos de declaração; O contrato está lastreado em Cédula de Crédito Imobiliário (CCI), registrada e cedida via securitização, atraindo a incidência das Leis no 9.514/1997 e no 10.931/2004, sem prejuízo eventual da aplicação do CDC, o que exige análise de mérito. A mora decorre da inadimplência parcial das obrigações contratuais, conforme reconhecido no acórdão embargado, sendo desnecessária a indicação de cláusula específica violada.

IV – Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Depósitos judiciais parciais, realizados unilateralmente e em desconformidade com o valor contratualmente pactuado, não afastam a caracterização da mora” “A omissão que justifica embargos de declaração deve recair sobre ponto relevante e específico não enfrentado, não servindo o recurso para rediscutir argumentos já examinados ou pretender reforma do julgado”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Fabiane Caroline Lemes Ferreira
contra decisão desta E. Terceira Câmara de Direito Privado, proferida nos autos do agravo de instrumento interposto por
Bari Securitizadora S.A.
, que deu parcial provimento ao recurso para condicionar a suspensão dos efeitos da notificação extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária ao pagamento, pela ora agravada, do valor incontroverso do contrato, na forma e periodicidade originalmente pactuadas, nos termos do art. 50 da Lei no 10.931/2004, até ulterior deliberação acerca da legalidade das cláusulas impugnadas.

Nas razões recursais, a embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão embargado não teria enfrentado a tese de ilegitimidade da agravante
Bari Securitizadora S.A.
, diante da ausência de notificação sobre a cessão de crédito, nos moldes do art. 290 do Código Civil.

Diz que a decisão teria ignorado que os depósitos judiciais vêm sendo realizados segundo os exatos termos contratuais originais, os quais não preveem capitalização de juros ou amortização pela tabela Price e que o acórdão embargado teria deixado de examinar a natureza consumerista do contrato celebrado entre a embargante e a incorporadora Sistema Fácil, bem como o precedente da própria Câmara que afasta a incidência da Lei no 10.931/2004 em contratos não vinculados ao Sistema de Financiamento Imobiliário.

Sustenta a ausência de identificação objetiva da cláusula contratual efetivamente descumprida pela embargante que justificaria a subsistência da mora, o que caracterizaria omissão relevante nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Forte em tais argumentos, pugna pela supressão das omissões apontadas ou, subsidiariamente, pela modificação do julgado.

Contrarrazões pela embargada no ID n. 303232374, pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

A embargante sustenta a existência de omissões no julgado, em especial (i) omissão quanto à alegada ilegitimidade da parte agravante Bari Securitizadora S.A., sob o argumento de que não foi regularmente notificada da cessão de crédito, nos termos do art. 290 do CPC; (ii) ausência de enfrentamento da tese de que os depósitos judiciais vêm sendo realizados conforme o contrato original, que não preveria capitalização de juros nem amortização pela tabela Price; (iii) omissão quanto à natureza consumerista da relação jurídica firmada com a incorporadora; e (iv) ausência de indicação da cláusula contratual supostamente descumprida pela embargante.

Todavia, baldados os argumentos sustentados, no que se refere à ilegitimidade da Securitizadora, verifica-se que tal questionamento não foi submetido à apreciação do juízo de origem, de modo que não integrou o objeto de análise da decisão agravada. Assim, não há falar em omissão no acórdão embargado.

De todo modo, como prevê o art. 35 da Lei n.o 9.514/97, as operações de cessão ou aquisição de créditos imobiliários independem de autorização do devedor.

No tocante ao cumprimento das obrigações contratuais e à forma de amortização, constata-se que a embargante visa à rediscussão de aspectos meritórios, o que se revela incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Como assentado na decisão embargada, a parte embargante não apresentou a discriminação do valor incontroverso nem comprovou que os depósitos realizados correspondem ao montante integral das prestações vencidas, conforme previsto contratualmente.

Como consignado no voto condutor, o art. 50 da
Lei no 10.931/2004
impõe ao devedor que, em ação judicial que verse sobre obrigações decorrentes de alienação fiduciária de bens imóveis,
discrimine o valor incontroverso e mantenha adimplidas as obrigações não controvertidas no tempo e modo ajustados
. A omissão do devedor em observar tal exigência — como no presente caso —
impede a suspensão dos efeitos da notificação extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária
.

Ademais, no tocante à
suposta omissão quanto à natureza jurídica da relação contratual
, a argumentação da embargante se revela dissociada do arcabouço probatório dos autos. Conforme registrado na decisão embargada, o contrato em debate é vinculado à operação de crédito securitizado, com emissão e registro de
Cédula de Crédito Imobiliário (CCI)
, o que afasta a aplicabilidade isolada do Código de Defesa do Consumidor e atrai, de forma preponderante, o regramento das Leis no 9.514/1997 e no 10.931/2004, sem prejuízo da incidência subsidiária das normas consumeristas, quando cabível.

A decisão embargada, ao condicionar a eficácia da tutela provisória à demonstração de adimplemento regular das parcelas mensais originárias, não incorreu em omissão, mas aplicou corretamente a legislação especial que rege o contrato sub judice.

Por fim, quanto à
alegada ausência de indicação da cláusula contratual inadimplida
, trata-se de crítica que não se sustenta. A mora, como demonstrado, decorre
não da violação de cláusula específica
, mas da inobservância do
quantum
pactuado, sendo suficiente, para tanto, o cotejo entre os valores efetivamente devidos e aqueles depositados judicialmente, conforme também já fundamentado no decisum embargado.

Logo, os argumentos expendidos nos presentes embargos se mostram como verdadeira tentativa de rediscussão da matéria debatida e decidida pelo Colegiado, o que se revela incabível na via aclaratória.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025